Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. PENHORA QUESTIONADA EM OUTRO RECURSO. JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO.

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, manejado pelo agravante em face do agravado, condicionou a expedição de alvará de levantamento de valores bloqueados após julgamento do Agravo de Instrumento no 0702522-89.2020.8.07.0000.

2. Considerando o julgamento do referido recurso, o qual inclusive manteve a penhora dos valores, impõe-se julgar prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda do objeto.

Recurso prejudicado.